Tribunal: TJES
Processo: 5003969-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. INCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para fixar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais corresponde ao valor integral do débito objeto da execução originária, abrangendo principal, correção monetária e juros moratórios até o trânsito em julgado da decisão que fixou a verba honorária, alegando contradição por premissa equivocada e divergência em relação à jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão ao admitir a inclusão dos juros moratórios na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados com fundamento no proveito econômico, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a interpretação conferida ao precedente do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios deve ser interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre premissas ou entre fundamentação e dispositivo.

A discordância da parte quanto à interpretação conferida pelo julgador a precedentes jurisprudenciais não configura vício sanável por embargos de declaração.

O proveito econômico, nas hipóteses de extinção integral da execução, corresponde ao valor total da obrigação afastada, compreendendo principal e consectários legais, inclusive correção monetária e juros moratórios.

O precedente do STJ invocado foi expressamente analisado no acórdão, que concluiu pela sua inaplicabilidade direta à definição do proveito econômico no caso concreto.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com a conclusão adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza do recurso.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados quando a matéria é expressamente enfrentada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O proveito econômico, para fins de fixação de honorários sucumbenciais, corresponde ao valor integral da obrigação afastada, incluindo correção monetária e juros moratórios. 2. Não configura contradição apta a ensejar embargos de declaração a mera divergência interpretativa quanto à aplicação de precedentes jurisprudenciais. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 4. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais quando a matéria é expressamente apreciada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, e 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2264386/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; TJES, RI nº 5044721-41.2024.8.08.0024, Rel. Desª Walmea Elyze Carvalho, j. 19.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003969-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI

AGRAVADO: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. INCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para fixar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais corresponde ao valor integral do débito objeto da execução originária, abrangendo principal, correção monetária e juros moratórios até o trânsito em julgado da decisão que fixou a verba honorária, alegando contradição por premissa equivocada e divergência em relação à jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão ao admitir a inclusão dos juros moratórios na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados com fundamento no proveito econômico, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a interpretação conferida ao precedente do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios deve ser interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre premissas ou entre fundamentação e dispositivo.

A discordância da parte quanto à interpretação conferida pelo julgador a precedentes jurisprudenciais não configura vício sanável por embargos de declaração.

O precedente do STJ invocado foi expressamente analisado no acórdão, que concluiu pela sua inaplicabilidade direta à definição do proveito econômico no caso concreto.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com a conclusão adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza do recurso.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados quando a matéria é expressamente enfrentada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O proveito econômico, para fins de fixação de honorários sucumbenciais, corresponde ao valor integral da obrigação afastada, incluindo correção monetária e juros moratórios. 2. Não configura contradição apta a ensejar embargos de declaração a mera divergência interpretativa quanto à aplicação de precedentes jurisprudenciais. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 4. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais quando a matéria é expressamente apreciada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, e 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2264386/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; TJES, RI nº 5044721-41.2024.8.08.0024, Rel. Desª Walmea Elyze Carvalho, j. 19.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARLOS STEIN JÚNIOR E JOSÉ CARLOS STEIN JÚNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra o v. acórdão de evento (ID. 17610955), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI
, para reformar a decisão de primeiro grau e determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais corresponda ao valor integral do débito objeto da execução originária, incluindo principal, correção monetária e juros moratórios, até a data do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba honorária.

Em suas razões (ID.18557594), os embargantes alegam, em síntese, que:
(I)
o acórdão embargado contém contradição decorrente de premissa equivocada, ao admitir a inclusão dos juros moratórios na base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados com fundamento no proveito econômico;
(II)
o entendimento adotado no julgado diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente do precedente AgInt no AREsp 2264386, que, segundo sustentam, afasta a incidência dos encargos contratuais na base de cálculo da verba honorária;
(III)
a atualização dos honorários sucumbenciais deve observar critérios próprios, distintos daqueles aplicáveis ao débito exequendo;
(IV)
o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, é medida necessária para afastar a inclusão dos juros moratórios da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Com base nessas alegações, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de excluir os juros moratórios da base de cálculo da verba honorária, bem como o prequestionamento dos arts. 85, §2º, e 1.022, I, do CPC.

Contrarrazões no evento (ID. 17610955), nas quais a parte embargada sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, pugnando pela rejeição dos embargos.

Pois bem,
o
s embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de medida de caráter excepcional, que não se presta à rediscussão do mérito da decisão, nem à revisão do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador.

No caso em exame, os embargantes sustentam a existência de contradição por premissa equivocada, afirmando que o acórdão teria adotado interpretação incompatível com precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da incidência de juros moratórios na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Entretanto, a alegação não procede.

A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração deve ser necessariamente interna ao julgado, caracterizando-se pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da própria decisão, seja entre fundamentação e dispositivo, seja entre premissas fáticas ou jurídicas mutuamente excludentes

Não configura contradição, por conseguinte, a mera discordância da parte quanto à interpretação conferida pelo julgador aos precedentes jurisprudenciais, tampouco eventual divergência hermenêutica quanto a melhor solução jurídica aplicável ao caso concreto.

Com efeito, o voto condutor explicitou que o proveito econômico, em hipóteses de extinção integral da execução, corresponde ao valor integral da obrigação que deixou de ser exigida em razão da procedência dos embargos à execução, compreendendo não apenas o valor principal da dívida, mas também os consectários legais que naturalmente incidiriam sobre o débito, tais como correção monetária e juros moratórios.

Ressalta-se que esta interpretação adotada é a mesma compartilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, como se observa no precedente abaixo:

“
[...] A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou.
Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2264386 SC 2022/0374293-5, Relator.: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).”

A fundamentação consignou, ainda, que a expressão “valor atualizado da causa”, constante do título judicial que fixou a verba honorária, deve ser interpretada à luz da natureza da demanda e da extensão do benefício patrimonial obtido, de modo a refletir adequadamente a totalidade da pretensão executória afastada.

Ademais, o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelos embargantes foi expressamente analisado no voto condutor, tendo sido esclarecido que o referido julgado

não se aplica diretamente à definição do proveito econômico.

Assim, não há incompatibilidade lógica entre a fundamentação adotada e o precedente citado, uma vez que o acórdão não determinou a aplicação dos encargos contratuais do débito exequendo à atualização dos honorários, mas apenas reconheceu que o proveito econômico obtido corresponde ao valor integral da pretensão executória afastada.

A propósito,

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO DE FATO E PREMISSA EQUIVOCADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO E REVALORAÇÃO DA PROVA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, embora tenha dado provimento parcial ao recurso inominado, manteve a exclusão da responsabilidade solidária dos litisconsortes passivos, imputando as obrigações por danos morais decorrentes de ofensas exclusivamente ao primeiro requerido (revel). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado partiu de premissas equivocada ou incidiu em erro de fato ao concluir pela insuficiência de provas quanto à participação dos demais réus nos atos ilícitos (ofensas e violação de prerrogativas), o que impede a formulação solidária pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, prestando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995. 4
. No caso concreto, o acórdão decidiu expressamente a matéria, fundamentando que as ofensas e ameaças partiram exclusivamente de um dos réus, não tendo provas suficientes para estender a responsabilidade aos demais membros do grupo. 5. A discordância da parte com a avaliação das provas realizadas pelo órgão julgador não caracteriza erro de fato ou posição equivocada, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via estreita dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO 6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A alegação de erro de fato ou premissa equivocada não prospera quando o acórdão analisa o conjunto probatório e conclui, fundamentalmente, pela ausência de participação dos litisconsortes no evento danoso.
2. Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão dos méritos ou nova valoração das provas sob a ótica da parte inconformad
a.
(TJES - PODER JUDICIÁRIO - Recurso Inominado Cível n.º 5044721-41.2024.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Walmea Elyze Carvalho - Julgado em: 19/12/2025)”

Nesse contexto, a consideração dos juros moratórios que compõem o débito exequendo não representa inovação hermenêutica, mas aplicação lógica da premissa segundo a qual o proveito econômico deve refletir a integralidade da obrigação afastada. Não se verifica, portanto, qualquer incoerência interna na estrutura argumentativa do julgado.

O que se constata, em realidade, é o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito da controvérsia.

Nesse sentido,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).”

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por inexistir contradição no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a conclusão de que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados com fundamento no proveito econômico deve refletir a totalidade da pretensão executória afastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.